Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701333-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Marco Antônio Moura Demartini Agravado: Marcio Borba Xavier D e c i s ã o Por meio da petição referida no Id. 68944443 o agravante noticiou o descumprimento, pelo Juízo singular, da determinação contida na decisão proferida por este Relator, por meio da qual foi deferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer, assim, a expedição de ofício para determinação de imediato cumprimento do teor da decisão aludida. É a breve exposição. Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Antônio Moura Demartini contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos no 0703558-19.2018.8.07.0007. Sobreveio a decisão monocrática que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão impugnada (Id. 68154985). Isso não obstante, por meio de consulta efetuada no sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, percebe-se que o Juízo singular, mesmo após a juntada, aos autos, da aludida decisão (Id. 224233957 dos autos do processo de origem) e, a despeito da provocação, por parte do recorrente, no sentido da indevida constrição de bens do devedor (Id. 224434068 dos autos do processo de origem), deixou de promover o cumprimento do teor da decisão aludida. O ato decisório proferido por este Relator pode ter seus efeitos suspensos por expressa ordem judicial promanada do órgão jurisdicional competente. O Juízo singular, a despeito de presidir o processo de origem, não tem competência, por evidente, para suspender os efeitos dos atos jurisdicionais praticados por este Egrégio Sodalício. Feitas essas considerações defiro o requerimento formulado pelo agravante e determino à zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível que promova, com urgência, a expedição de ofício ao Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga para que, em estrito cumprimento à cristalina determinação proferida por este Relator, observe que deve ser obstada a produção de efeitos pela decisão interlocutória proferida na origem. Em seguida, deve ser certificado, nos autos, o cumprimento da decisão aludida. Após a certificação do transcurso do prazo para o oferecimento de contrarrazões, venham os autos conclusos para inclusão do recurso em pauta de julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator